Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - PRETENSÃO LIMITADA À ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO - PROCESSO PUNITIVO NÃO INSTAURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente o pedido do autor-recorrido e anulou parcialmente o processo administrativo relativo ao auto de infração de n. CJ01675013, sob a alegação de que o tramite administrativo foi regular e legítima a aplicação da multa. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.
2. A análise das provas leva à conclusão de que não assiste razão ao recorrente, de modo que a sentença merece ser mantida.
3. Ao contrário do que alega a autarquia de trânsito, os documentos de págs. 2/5 do ID 45498231, demonstram o auto de infração e a descrição da conduta penalizada, mas não indica o modo pelo qual o recorrido foi notificado. Corrobora essa ilação a ausência dos dados relativos ao endereço (físico ou eletrônico) do condutor e/ou do proprietário.
4. Conforme consignou o juízo de primeiro grau o "requerido não comprovou ter encaminhado a notificação no prazo legal, tanto assim que não juntou aos autos comprovante de remessa postal ou intimação por qualquer outro meio tecnológico hábil, limitando-se a defender a validade do auto de infração”.
5. Nesse sentido, ante a inexistência de notificação, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor há de ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (ausência de recorrente vencido).